Tribunal: TJSP
Processo: 2300658-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Inutilidade na análise do tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial – Hipótese dos autos que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Inutilidade na análise do tema em sede de preliminar de apelação – Urgência na apreciação constatada – MÉRITO – Discussão fundada em possíveis prejuízos causados à coletividade pelo réu durante sua gestão como síndico do condomínio autor – Prova pericial que se mostra indispensável para apuração da compatibilidade entre os serviços contratados e os valores dispendidos – Ademais, medida que não acarretará nenhum prejuízo processual concreto aos litigantes, sobretudo porque os interesses discutidos na presente demanda são exclusivamente patrimoniais, evitando-se, ainda, futura alegação de cerceamento de defesa – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.